Tribunal: TJES
Processo: 5001056-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001056-05.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. EXPOSIÇÃO A AGENTES INFECTOCONTAGIOSOS. DIREITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em relação a pessoa da autora, correspondente ao período de 06/02/2020 até 17/04/2022, com repercussão nas férias e 13o salário, deduzindo o que já foi pago nesse período referente a mesma rubrica. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). A controvérsia versa sobre adicional de insalubridade. Alega a parte autora ter exercido função de técnica de enfermagem durante o período da pandemia ocasionada pelo vírus da COVID-19, período em que foi exposta a agentes infectocontagiosos e recebia o percentual de 20% de insalubridade. Em razão disso, a parte autora requer que seja o Município réu condenado ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

(3). Em recurso inominado, a parte ré aduz que foi realizada perícia técnica e apurado que a Autora faz jus ao percentual de insalubridade em 20% pela atividade desempenhada no período da pandemia do Covid-19. No entanto, é notório e incontroverso o fato de que os agentes de saúde, dentre eles o técnico de enfermagem, foram expostos a agentes insalubres durante o período da pandemia e, conforme mencionado na sentença objurgada, ao manter contato com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa, a parte autora faz jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo,
in verbis
: “[...]
Não se pode olvidar que a própria NR 15, além de estabelecer quais agentes insalubres, descreve os seus respectivos graus de insalubridade, estando no grau máximo aquiles que mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, estando a autora inserida/abarcada nesta hipóteses, posto que sequer foi rebatida a alegação do trabalho com pacientes portadores da Covid-19 (portanto, fato incontroverso)
[...]”.

(4). Assim, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendendo devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo em favor da parte autora pelo período estabelecido no ato sentencial, não merecendo, por isso, quaisquer reparos.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)